Tribunal: TJSP
Processo: 2059225-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO A PENHORA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA PARA EFEITO DE CONHECIMENTO DO RECURSO – LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ORIGEM DOS ATIVOS NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2059225-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANÁLIA FRANCO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, é agravado
ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059225-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2059225-19.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ANÁLIA FRANCO VIAGENS E TURISMO
LTDA. ME
AGRAVADA: ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S/A
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL 8a
VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42214
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AÇÃO DE EXECUÇÃO

DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO A PENHORA GRATUIDADE
DA JUSTIÇA CONCEDIDA PARA EFEITO DE
CONHECIMENTO
DO
RECURSO

LEVANTAMENTO
DE
VALORES
BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA

IMPOSSIBILIDADE ORIGEM DOS ATIVOS
NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO
PROVIDO
Agravo de instrumento interposto
contra a decisão reproduzida a fls. 33/34 que, em ação de execução,
rejeitou a impugnação à penhora.
Busca a Agravante a reforma da
decisão, afirmando que a penhora recaiu sobre valor pertencente à
terceiro, porquanto recebido de cliente para ser distribuído à
fornecedor de pacote turístico, sendo, portanto, impenhorável. Pugna
pela concessão da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059225-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso regularmente processado
sem a concessão da liminar (fls. 46) e com contrariedade a fls. 49/54.
É o relatório.
Concedo a gratuidade da justiça
exclusivamente para efeito de conhecimento do recurso, nos termos do disposto
no artigo 98, §1o, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Não obstante o
benefício possa ser requerido em recurso, entendo mais acertado que o pedido
seja formulado perante o MM. Juízo a quo, para que os efeitos do benefício
possam ser mais abrangentes, pois mais próximo da realidade da parte e com
mais condições de pronunciamento adequado.
Insurge-se
a
Agravante
contra
decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de liberação de valores
bloqueados em conta bancária.
Impossível estabelecer a origem
remota dos ativos.
Uma
vez
lançados
em
conta
corrente constituem créditos do respectivo titular, sujeitos aos efeitos
executórios.
Sendo assim, a Agravante não
trouxe aos autos elementos hábeis a comprovar suas alegações capazes de refutar
os argumentos do Juízo a quo.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059225-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4